Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Apelação Cível. Cancelamento pelo consumidor de pacote de viagem. MP 948/20, convertida na Lei 14.046/20. Aplicabilidade. Cobrança de valor adicional para a remarcação da viagem. Inadmissibilidade. Falha na prestação do serviço. Contrato desconstituído com restituição do valor pago. Dano moral configurado.